Tribunal: TJBA
Processo: 8062077-88.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062077-88.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE MIRANDA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS, JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS E SUCESSIVOS.
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE TÍTULO DECORRENTE DE SENTENÇA COLETIVA SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO.
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAPITAL DO ESTADO
. COMPETÊNCIA DA AÇÃO FIXADA NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. FACULDADE DO AUTOR DE PROMOVER O FEITO NO FORO DO SEU DOMICÍLIO OU NO DA AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROPOSITURA EM FORO DIVERSO. PRECEDENTES DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO FORO DA CAPITAL DO ESTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 93 II DO CDC À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EXPRESSAMENTE PELO RÉU. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO SUJEITA À PRORROGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA Nº 33 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. EFICÁCIA DOS ATOS PRATICADOS PELO JUÍZO INCOMPETENTE DURANTE A SUSPENSÃO ATÉ DECISÃO EM CONTRÁRIO DO JUÍZO COMPETENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 64, § 4º DO CPC/2015. RECURSOS SEGUINTES QUE NÃO PERDERAM O OBJETO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8014689-97.2020.8.05.0000 A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO DO BANCO RÉU.
LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR AO TEMPO DA ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS JÁ REALIZADA NOS AUTOS. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EXPRESSA NO TÍTULO. CORREÇÃO PELA CADERNETA DE POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DA TABELA PRÁTICA DO TJSP. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE NOVOS CÁLCULOS PARA APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 523 § 1º DO CPC POR NÃO ESTAR CERTIFICADO O QUANTO DEVIDO.
AGRAVO DO EXECUTADO DE Nº 8062215-55.2023.8.05.0000 AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. AGRAVO DO EXEQUENTE DE Nº 8062077-88.2023.8.05.0000 AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos dos recursos de agravos de instrumento de nº
8014689-97.2020.8.05.0000, 8062215-55.2023.8.05.0000 e 8062077 -88.2023.8.05.0000
em que são agravantes e agravados
ANTONIO JOSE DE MIRANDA
e
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos agravos 8014689-97.2020.8.05.0000 e 8062077-88.2023.8.05.0000
,
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo 8062215-55.2023.8.05.0000 nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator